Tribunal: STF
Processo: RE 105001
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
Contribuição  para o Fundo de Garantia por Tempo de  Serviço
e dotada, em substancia, de caráter previdenciário.
         Incidencia do obice  previsto  no  art.  325,  IV,  "c",  do
Regimento Interno. Precedentes do Supremo Tribunal.
         Voto vencido.
         Recurso extraordinário de que não se conhece.